Tribunal: TJES
Processo: 5009421-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009421-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ISRAEL MENEZES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação reparatória de danos, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas vincendas de contrato de financiamento de veículo, em razão de suposto vício oculto no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a relação contratual de financiamento, acessória à compra e venda de bem de consumo durável, pode ser atingida pela existência de vício redibitório, a ponto de autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações devidas à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, realiza-se à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4)
O contrato de compra e venda e o contrato de financiamento com garantia fiduciária são funcionalmente interligados, configurando o fenômeno da coligação contratual no âmbito das relações de consumo, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A instituição financeira que viabiliza a aquisição de bem de consumo, mediante concessão de crédito, integra a mesma cadeia de fornecimento que o vendedor do produto, estabelecendo-se a responsabilidade solidária entre eles.

6)
Havendo inexecução de qualquer das obrigações do fornecedor do produto, como a entrega de bem com vício oculto, o consumidor pode requerer a rescisão do contrato de crédito conexo contra o fornecedor do crédito, conforme o § 2º do art. 54-F do CDC.

7)
A decisão agravada determinou, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade das parcelas, não implicando exoneração definitiva da obrigação contratual e, portanto, não se configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o credor.

8)
O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva da instituição financeira em demandas que discutem vício de produto financiado é aferida in status assertionis.

2. O contrato de compra e venda de veículo e o respectivo contrato de financiamento são coligados, sujeitando-se à disciplina do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

3. A instituição financeira, como fornecedora do crédito, e o vendedor do bem integram a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente perante o consumidor por vícios no produto.

4. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito do consumidor em relação ao vício oculto do bem, autoriza a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento conexo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 18, § 1º, e 54-F. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Processo nº 0700331-13.2021.8.07.0008. TJSP, Apelação Cível nº 1005417-07.2021.8.26.0510.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, Banco Toyota do Brasil S/A pretende ver reformada a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, que determinou a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo:

“No caso em tela, a parte autora busca a suspensão de pagamentos relativos à aquisição de veículo automotor seminovo junto à primeira requerida, Unidas Locadora S.A., o qual alega ter apresentado vícios ocultos que inviabilizaram seu uso regular logo após a compra.

A probabilidade do direito do autor, em uma análise prefacial, afigura-se presente.

Embora o veículo tenha sido adquirido com 70.264 km (setenta mil, duzentos e sessenta e quatro quilômetros) rodados (ID 67499189), o que naturalmente pressupõe um certo nível de desgaste, a narrativa autoral, amparada pelas conversas com o vendedor (ID 67499196) e pela cronologia dos eventos, sugere a manifestação de problemas significativos em curtíssimo lapso temporal após a tradição.

Conforme alegado, problemas na direção foram notados de imediato e, crucialmente, um alerta de falha no sistema de colisão surgiu em 11 de novembro de 2024, menos de um mês após a compra realizada em 28 de outubro de 2024.

A natureza de tais defeitos, especialmente o relacionado ao sistema de colisão, transcende o mero desgaste esperado e aponta para a possível existência de vícios ocultos e preexistentes à aquisição, que não teriam sido aparentes em uma inspeção comum.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. O § 1º do mesmo artigo dispõe que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A própria contestação da requerida Unidas Locadora S.A. menciona que o autor permaneceu com veículo reserva durante a tratativa (ID 68844143), o que, embora não configure confissão, pode indicar o reconhecimento da existência de problemas com o veículo adquirido que demandavam solução.

[...]

A continuidade desses pagamentos, enquanto privado da utilização do veículo e tendo que arcar com despesas de aluguel de outro automóvel para suas necessidades (ID 67499182), impõe-lhe um ônus financeiro desproporcional e contínuo, configurando o perigo de dano de difícil reparação.

Portanto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial”.

Cinge-se a controvérsia em definir se relação contratual de financiamento, acessória à compra e venda de bem de consumo durável, pode ser atingida pela existência de vício redibitório, a ponto de autorizar a suspensão da exigibilidade das prestações devidas à instituição financeira.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a solução perpassa, necessariamente, pela análise do fenômeno da coligação contratual no âmbito das relações de consumo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser feita com base na
teoria da asserção
, a qual orienta seja tal análise realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

Nesse sentido, é de se conferir:

“(...) 1.
A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento, uma vez que a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é avaliada quanto à possibilidade de que, pelo menos em tese, a parte possa ser a responsável pelo cumprimento da obrigação pleiteada, em razão do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito deduzidos em juízo
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (...)”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0700331-13.2021.8.07.0008, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 17/05/2023, DJe de 31/05/2023)

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

Ultrapassado esse ponto, é importante salientar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso
sub judice
, haja vista que o agravado figura como destinatário final do bem e os contratos firmados se inserem no âmbito das relações de consumo, nos termos do art. 2º do CDC.

O contrato de alienação fiduciária em garantia, por sua vez, constitui o negócio jurídico pelo qual o devedor-fiduciante (consumidor) transfere ao credor-fiduciário (instituição financeira) a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível, como forma de garantir o adimplemento da obrigação principal.

Embora formalmente distintos, o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento com garantia fiduciária exsurgem funcionalmente interligados, constituindo o que a doutrina denomina de contratos coligados ou conexos, normatizados no art. 54-F do CDC:

Art. 54-F.
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito
: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I -
recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito
; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II -
oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado
. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º
Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito
. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor: (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º
A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo
, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

No caso, tanto a vendedora do veículo (
Unidas
) quanto a instituição financeira (
Banco Toyota
) estão qualificadas como fornecedores de produto e serviço, respectivamente, integrando a mesma cadeia de consumo que viabilizara a aquisição do bem pelo agravado.

A compreensão jurisprudencial é no sentido de reconhecer a interdependência funcional entre os contratos coligados,
in verbis
:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. RESCISÃO DOS CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e financiamento com alienação fiduciária em garantia, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo, desfaz não só a compra e venda, mas atinge o financiamento contratado. Incidência, ademais, do disposto no art. 54-F, do CDC
, incluído pela Lei nº 14.181/2021. Por via de consequência, correta a rescisão simultânea dos contratos coligados, retornando as partes ao estado anterior, bem como a condenação das corrés, solidariamente, a restituírem os valores pagos pela consumidora, ora apelada. Precedentes desta Câmara.

(TJSP; Apelação Cível 1005417-07.2021.8.26.0510; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024)

Com efeito, o financiamento tinha por escopo viabilizar a compra do veículo, e ela, por sua vez, apenas se concretizou em razão da concessão do crédito.

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal supracitado, emerge a responsabilidade solidária entre os fornecedores do automóvel e do crédito.

Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo recorrente.

Vencido esse ponto, impende destacar que a decisão agravada não implicou exoneração definitiva da obrigação contratual, mas tão somente determinou, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento.

Destarte, não se faz presente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

V
ia de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 14957916.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria:

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões